Tribunal: TJMT
Processo: 1001475-54.2022.8.11.0055
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1001475-54.2022.8.11.0055

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]

Relator:
Des(a).MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[PAULINO LUIZ FERRARINI - CPF: 240.706.709-63 (APELANTE), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), ILNE TEREZINHA LONGO - CPF: 616.386.681-91 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 985.713.541-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação do lançamento do IPTU, fundamentado na suposta majoração do valor venal dos imóveis, acima dos índices de correção monetária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o aumento no valor venal dos imóveis utilizado como base de cálculo para o IPTU foi ilegal, por não ter sido precedido de lei específica e se desrespeitou o princípio da legalidade tributária.

III. Razões de decidir

3. A atualização do valor venal foi realizada conforme os índices oficiais de correção monetária e baseada na Planta Genérica de Valores aprovada por legislação municipal vigente.

4. A majoração do IPTU decorreu da simples atualização monetária, sem que houvesse violação ao princípio da legalidade ou necessidade de edição de nova lei específica.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “É legal a atualização monetária do valor venal de imóveis, conforme índices oficiais e legislação
municipal, para fins de cálculo do IPTU, não configurando majoração indevida do tributo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, §1º; CTN,
arts
. 33, 34 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.084.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por PAULINO LUIZ FERRARINI e ILNE TEREZINHA LONGO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, na
“AÇÃO ANULATÓRIA DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO”
n.º 1001475-54.2022.8.11.0055, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, MT, que julgou parcialmente improcedente o pedido formulado pela parte autora, nos seguintes termos (ID. 228819668):

“VISTOS

Trata-se de Ação Anulatória de Lançamento Tributário ajuizado por Paulino Luiz Ferrarini e
Ilne
Terezinha Longo, em face do município Tangará da Serra.

Os autores relatam na inicial que, o requerido majorou excessivamente os valores venais de seus respectivos imóveis, quais sejam: a) Avenida Lions Internacional, n° 1652-N – Chácara 216 – Área 01, Lote A-04, de propriedade da autora
Ilne
Terezinha Longo e, b) Avenida Lions Internacional, n° 1646 – Chácara 216 – Área 01, Lote A-01 – de propriedade de Paulo Luiz Ferrarini.

Os autores afirmam que os referidos imóveis tiveram um aumento no venal de 45% de 2019 para 2020. Sendo assim, os autores ingressaram com a presente ação, sustentando a ilegalidade das atualizações realizadas pelo requerido, pleiteando pela anulação dos lançamentos tributários relativos ao IPTU de 2020.

Ao final, pleiteia pela devolução total dos valores pagos a título de IPTU dos imóveis supramencionados, referente ao ano de 2020 a 2022.

A inicial foi recebida, conforme decisão de ID. 80583294.

Contestação do Município de Tangará da Serra, anexa ao ID. 85610906, o qual sustentou a legitimidade do tributo aplicado, refutando todos os argumentos do requerente na inicial.

A parte autora apresentou impugnação a contestação ID. 85802559.

Instado a se manifestar, a representante do Ministério Público apresentou parecer id. 89175386.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Trata-se de Ação Anulatória de Lançamento Tributário ajuizado por Paulino Luiz Ferrarini e
Ilne
Terezinha Longo, em face do município Tangará da Serra.

O feito comporta julgamento antecipado nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil.

Em relação ao questionamento da legalidade da atualização monetário da base de
calculo
do IPTU, verifica-se que a base de cálculo do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana é o valor venal do imóvel, e, para efeito de cálculo do Imposto, serão aplicadas as alíquotas constantes no art. 14 da Lei Complementar n. 22/1996, do município de Tangará da Serra, vejamos:

“Art. 14 A base de cálculo do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana é o valor venal do imóvel. Para efeito de cálculo do Imposto, aplicar-se-ão as seguintes alíquotas:

(...) II – TERRITORIAL a) Imóveis não edificados 2,0% (dois por cento).”

Neste sentido segue entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso a respeito do caso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DIREITO TRIBUTÁRIO – IPTU – AUMENTO NO VALOR VENAL DO IMÓVEL – ILEGALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO. O decisum recorrido se trata de liminar em mandado de segurança portanto, sendo necessária para sua manutenção a demonstração de probabilidade do direito (verossimilhança do direito invocado) e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).Não é possível afirmar que o referido valor foi alterado sem o amparo de lei para tal fim, visto que o processo administrativo acostado não apresenta decisão final de conclusão ou que o aumento esteja disfarçado pela atualização monetária; fatos estes cuja instrução processual será necessária para o devido aferimento, conforme pontuado pelo magistrado a quo.” (N.U 1013129-82.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020,
Publicado
no DJE 10/06/2020).

Com efeito, a Lei Municipal n. 3.489/2010 estabeleceu o Índice de Localização Cadastral para avaliação dos imóveis
urbanos localizados no município de Tangará da Serra, veja-se:

Art. 1º Fica alterado o § 2º do artigo 5º, da Lei nº 1.050, de 20 de dezembro de 1994, alterado pelo artigo 1º, da Lei nº 2.641, de 07 de dezembro de 2006, que passa vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º (...) § 2º Para fins de cálculo do valor do IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano e Imposto sobre a Transmissão de Imóveis - ITBI, são estabelecidos os ILC - Índice de Localização Cadastral para avaliação dos imóveis urbanos, localizados neste Município de Tangará da
Serra[
1]MT, constantes dos ANEXOS I - RELAÇÃO DE SETORES e ANEXO II - MAPA LEGENDADO (mídia digital), os quais fazem parte integrante desta Lei, elaborados nos termos dos Decretos
nºs
247/2010 e 279/2010."

Nota-se que os
IPTU’s
dos imóveis dos requerentes foram lançados nos ditames do Decreto 433/2019, não há ilegalidade nessas correções e nas que se seguiram, aplicando a correção a partir do INPC. Os autores não juntaram nenhuma demonstração de que o
calculo
utilizado para a definição dos valores do IPTU nos anos que se seguiram a vigência da Lei n.º 3489/2010 e decretos que se seguiram foram acima da simples atualização do da planta.

Restou demonstrado nos autos, o que não foi informado pelos autores, que não houve majoração do tributo, mas somente a atualização com base nos índices oficiais da inflação.

Nesse sentido, ensina a doutrina que
“a EC 42/2003 dispôs, na parte final do art. 150, §1º, da CF, que é exceção à anterioridade nonagesimal a alteração na base de cálculo do IPTU. Portanto, é possível que se proceda à fixação do valor venal de um imóvel, no fim do ano, e que tal modificação possa ser aplicada no 1º dia do exercício financeiro seguinte.”
(Eduardo Sabbag in Direito Tributário, Editora Revista dos Tribunais: 2009, p. 319).

Assim, como o caso concreto se trata de alteração da base de cálculo do IPTU, não há qualquer óbice para a atualização do valor venal do imóvel (planta genérica) através da Lei Municipal nº 3.489/2010, a qual respeitou as previsões constitucionais, especialmente quanto ao princípio da legalidade e anterioridade anual e nonagesimal, bem como as atualizações que se seguiram, limitadas aos índices oficiais de atualização.

Deste modo, desacolho a pretensão deduzida na inicial e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na presente demanda.

Sem prejuízo, concedo a gratuidade da justiça para a requerente.

Não obstante, sucumbente a devedora, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios, que
arbitro-os
em 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito objeto do feito, sobre os quais incidirão correção e juros legais (art. 85, § 2º, CPC).

As obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, devendo o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (art. 98, §3º, CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 27 de setembro de 2023.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO”

Contra esse
decisum,
opostos embargos de declaração, os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 228819676).

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, porquanto:“o valor venal constitui a base de
calculo
para a aplicação da alíquota
e a sua majoração acima do índice de
correção monetária depende, obrigatoriamente, da edição e aprovação de lei que permita a elevação do tributo,
o que não ocorreu no presente caso.”

Insiste que:“A majoração de 35% e 45% do valor venal dos imóveis entre o exercício de 2019/2020 revela que não se trata de correção
monetária
mas
uma aumento
do tributo sem o devido processo legal tributário, violando não somente a norma jurídica infraconstitucional e como também princípios constitucionais como a segurança jurídica e legalidade tributária.”

De outro lado, defende que:“afirmar apenas que houve a retificação ao ILC passando a ter como medida de auferirão o real valor de localização sem, contudo, mencionar qual era, de fato, o valor e o
numero
do ILC cobrados nos anos anteriores é fato modificativo do direito do recorrente e deveria ser provado pelo Município recorrido o que não aconteceu.”

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, pede:

“a) O provimento do Recurso de Apelação, reformando-se a r. sentença a quo, para julgar totalmente procedente da presente ação e anular a ilegal majoração do valor venal dos imóveis que constitui a base de cálculo do IPTU visto que o poder público municipal não respeitou o princípio da legalidade tributária,majorando-o acima do índice inflacionário e sem a edição de lei municipalespecífica para esse fim, desrespeitando o próprio decreto 445/2019;

b) O provimento do Recurso de Apelação, reformando-se a r. sentença a quo, para julgar totalmente procedente a presente ação e declarar a nulidade da lançamento tributário de IPTU/2020 e dos anos subsequentes relativos aos imóveis
– 01 e 02 – uma vez o fisco municipal incorreu em erro na escolha do critério quantitativo – base de
calculo
– para definição da quantia a ser paga pelos autores a
titulo
de IPTU, constitui típico erro de direito, eivado de nulidade insanável por defeito substancial em seus elementos constitutivos, produzido em desconformidade com a ordem jurídica, não produzindo qualquer efeito valido entre as partes, condenando-o ainda a devolver aos autores todo o valor recolhido sob esse título a ser apurado e liquidado em fase de cumprimento de sentença;

c) Alternativamente, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, requer a anulação do lançamento tributário de IPTU/2020 e dos anos subsequentes dos imóveis – 01 e 02 – determinando que o fisco municipal revise o lançamento tributário utilizando como base de cálculo o valor venal dos imóveis de 2019 corrigido com base no INPC, condenando-o a devolver os valores pagos a maior que serão liquidados na fase de cumprimento de sentença;

d) Inversão do ônus
da
sucumbência para condenar o Município recorrido ao pagamento integral dos honorários
da
sucumbência, custas e despesas processuais.”

Contrarrazões da parte adversa pelo desprovimento do recurso de apelação (ID. 228819685).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial, conforme manifestação de ID. 242386652.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THIAGO LUIZ BRIDI, OAB/MT 9418-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por PAULINO LUIZ FERRARINI e ILNE TEREZINHA LONGO contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, MT, que julgou improcedente o feito.

Da análise do processado, verifica-se que a parte apelante ingressou, em 07.03.2022, com a
“AÇÃO ANULATÓRIA DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO”,
em desfavor do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, visando reconhecer a nulidade do aumento abrupto do valor venal que ocorreu, no ano de 2020, sobre os 02 (dois) imóveis de sua propriedade (inscrição imobiliária n.º 04070216216002 e n.º 04070216216001) e, em consequência, o ressarcimento dos valores dispendidos indevidamente, a título de IPTU.

Citada, a Fazenda Pública Municipal apresentou contestação (ID. 228819658) e a parte autora, impugnação à contestação (ID. 228819663).

O Ministério Público opina pela
improcedência
do pedido inicial (ID. 228819667).

Sobreveio, então, a sentença, proferida no dia
27.09.2023
, que julgou improcedente o pedido autoral, com fundamento no fato de que:“se trata de alteração da base de cálculo do IPTU, não há qualquer óbice para a atualização do valor venal do imóvel (planta genérica) através da Lei Municipal nº 3.489/2010, a qual respeitou as previsões constitucionais, especialmente quanto ao princípio da legalidade e anterioridade anual e nonagesimal, bem como as atualizações que se seguiram, limitadas aos índices oficiais de atualização.”(ID. 228819668).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que o IPTU é imposto de competência do ente municipal e incide sobre a propriedade territorial urbana, que tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou acessão física, localizado na zona urbana do Município (art. 35 CTN); tem como base o valor venal do imóvel (art. 33 CTN); e como contribuinte o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título (art. 34 CTN).

O valor venal do imóvel, por sua vez, é obtido pela avaliação dos imóveis da localidade (valor de mercado), nos termos da Portaria do Ministério das Cidades n. º 511, de 7 de dezembro de 2009, cujo art. 29 assim disciplina a matéria:

“Art. 29 A avaliação de imóveis é um processo técnico, que deve ser transparente, estar em conformidade com as normas da ABNT e fornecer ao Município o valor venal, entendido
como o valor de mercado, base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e demais tributos imobiliários.”

Já a avaliação dos imóveis, resulta na Planta Genérica de Valores (PGV), a qual permite diferenciar os imóveis de acordo com o seu valor de mercado e seguir os princípios tributários relacionados à justiça fiscal e social, conforme disciplina o art. 30, da referida Portaria do Ministério das Cidades:

“Art. 30 Recomenda-se que o
resultado final
da avaliação retrate a real situação dos valores dos imóveis no mercado, permitindo o fortalecimento da arrecadação local dos tributos imobiliários e a promoção da justiça fiscal e social, com o tratamento isonômico dos contribuintes.

§ 1º A atividade de avaliação dos imóveis e a necessidade de manter os seus valores atualizados cabe aos administradores municipais.”

Com efeito, o valor venal de um imóvel muitas vezes é calculado com base em uma Planta Genérica de Valores. E, conforme nos ensina o professor Hugo de Brito Machado, Plantas Genéricas de Valores“são documentos nos quais são estabelecidos certos critérios técnicos para a determinação do valor do imóvel, com base nos quais se estabelece um valor para o metro quadrado e se determina o valor do imóvel tendo-se em vista sua área e sua classificação na tabela ou planta de valores”.
(in
Comentários ao Código Tributário Nacional, vol. I, ano 2003, art. 33, p. 379).

Portanto, impende concluir que a base de cálculo da exação municipal é obtida por meio da Planta Genérica de Valores, que é formulada com a utilização de cálculos que possibilitam a obtenção de valores venais dos imóveis
urbanos do Município, a partir da avaliação de cada propriedade (metragem, localização, acabamento, idade da obra etc.).

Além disso, a Planta Genérica de Valores deve ser revista para conferir à base de cálculo do tributo a correspondência com as mudanças no preço de mercado, cuja matéria, também é tratada pela Portaria do Ministério das Cidades n.º 511/09, nos §§ 2º a 5º do art. 30, assim redigidos:

“Art. 30 [...]

§ 2º Para manter atualizada a base de cálculo do IPTU e demais tributos imobiliários recomenda-se que o ciclo de avaliação dos imóveis seja de, no máximo, 4 (quatro) anos.

§ 3º Para Municípios com população até 20.000 habitantes e em que não ocorra evidência de variação significativa nos valores dos imóveis, comprovada por meio de relatórios e pareceres técnicos, a avaliação de imóveis poderá ser dispensada no período de um ciclo, desde que observado o limite máximo de 8 (oito) anos.

§ 4º O nível de avaliação é definido como a média dos quocientes dos valores avaliados, conforme constam no cadastro fiscal, em relação aos preços praticados no mercado para cada tipo de imóvel. A ocorrência de nível de avaliação para cada tipo de imóvel inferior a 70% (setenta por cento) ou acima de 100% (cem por cento) indica a necessidade de atualização dos valores.

§ 5º A uniformidade é definida pelo coeficiente de dispersão dos valores, que se traduz como o percentual médio das variações, em módulo, dos valores avaliados em relação aos preços praticados no mercado, para cada tipo de imóvel. A ocorrência de coeficiente de dispersão para cada tipo de
imóvel superior a 30% (trinta por cento) indica falta de homogeneidade nos valores e a necessidade de atualização.”

Além da revisão da Planta Genérica de Valores (verdadeira correspondência dos preços praticados no mercado), há de ser feita a atualização inflacionária, que deve ser periódica, refletindo na incorporação de índices inflacionários para manter a correspondência com o valor monetário.

Desse modo, uma vez apurado o valor venal do imóvel, o cálculo do IPTU a ser pago pelo contribuinte, é realizado pela aplicação das alíquotas definidas em lei municipal.

Sobre o assunto, a Lei Complementar n.º 22, de 18.12.1996, que institui o Código Tributário do Município de Tangará da Serra, prevê que:

“SEÇÃO I

DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES

Art. 7º A Planta Genérica de Valores consiste na atualização permanente e constante do cadastro dos imóveis prediais e territoriais localizados na zona urbana da Sede e dos Distritos do Município de Tangará da Serra.

Parágrafo único. A Planta Genérica de Valores determinará o valor venal dos imóveis, o qual servirá de base de cálculo para o lançamento dos tributos municipais:

I -
imposto
sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU;

II -
imposto
sobre transmissão "
inter-vivos
" de bens imóveis e direitos reais a eles relativos;

SEÇÃO II

DA ALÍQUOTA E DA BASE DE CÁLCULO

Art. 14 A base de cálculo do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana é o valor venal do imóvel. Para efeito de cálculo do Imposto, aplicar-se-ão as seguintes alíquotas:

(...)

II – TERRITORIAL

a) Imóveis não edificados|2,0% (dois por
cento)
| (Vide Lei nº 6000/2023)

b)
Imóveis não

edificados, murados

e com
calçadas |1,0% (um por cento)

(...)

Art. 15 O valor venal dos imóveis, para fins de lançamento do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, será o valor constante do cadastro imobiliário, apurado com base nos dados obtidos através da Planta Genérica de Valores.”

Ainda, a Lei Municipal n.º 3.489, de 10.12.2010, estabeleceu o Índice de Localização Cadastral (ILC) para avaliação dos imóveis urbanos localizados na Municipalidade em questão, veja-se:

“Art. 1º Fica alterado o § 2º do artigo 5º, da Lei nº 1.050, de 20 de dezembro de 1994, alterado pelo artigo 1º, da Lei nº 2.641, de 07 de dezembro de 2006, que passa vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º (...)

§ 2º Para fins de cálculo do valor do IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano e Imposto sobre a Transmissão de Imóveis - ITBI, são estabelecidos os ILC - Índice de Localização Cadastral para avaliação dos imóveis urbanos, localizados neste Município de Tangará da Serra MT, constantes dos ANEXOS I - RELAÇÃO DE SETORES e ANEXO II - MAPA LEGENDADO (mídia digital), os quais fazem parte integrante desta Lei, elaborados nos termos dos Decretos
nºs
247/2010 e 279/2010."

No caso, depreende-se que o tributo foi lançado com base no Decreto n.º 445, de 31.12.2019, que“dispõe sobre atualização da Planta Genérica de Valores (PGV), aprovada através da Lei 3489, datada do dia 14 de dezembro de 2010, para o exercício de 2020, será aplicada a correção através do Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC), do Município de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso e dá outras providencias”.

Ressalta-se, por oportuno que não se vê discrepância entre o valor do imóvel para fins de venda e o valor utilizado para fins de tributação, pois o aumento, ainda que possa parecer significativo, não importa violação aos princípios do não confisco (art. 150, inciso V, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e da capacidade contributiva.

E, ainda do Tema 1.084 do STJ prevê que:“É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores,
desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.”

Como efeito, como bem pontuado pelo
Parquet,
conclui-se que: “o requerido apenas atribuiu o imposto (IPTU) a partir da atualização do
Índice de Localização Cadastral, atendente a Legislação Municipal”, porquanto: “a atualização dos valores venais dos imóveis dos autores e consequente alteração no valor do tributo (IPTU), atenderam devidamente a legislação tributária municipal, haja vista que o requerido foi responsável apenas por corrigir o lançamento do referido imposto, a partir da atualização do ILC.”(ID. 228819667).

Nesse diapasão, esclarecido pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA que:“(...) é manifestamente descabido garantir ao requerente o cálculo de valor venal dos seus imóveis em descompasso com o que estabelece a lei, porquanto, em obediência ao princípio da isonomia, todos os contribuintes que se encontrem em situações semelhantes merecem tratamentos iguais.”

Logo,“(...) se impõe é a integral improcedência dos pedidos deduzidos na inicial, posto que o Município lançou o IPTU na forma da lei, exercendo o direito de revisão do cadastro (ILC), nos termos do art. 149 do CTN, de acordo com a Lei Municipal 3.489/2010 (Planta Genérica), Código Tributário Municipal e Decreto n. 433/2019 (atualização das plantas cadastrais).”(ID. 228819685).

Portanto, a sentença objurgada deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença de origem.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 19 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL)
:

Egrégia Câmara:

A controvérsia repousa na análise da legalidade da readequação do valor venal dos imóveis dos apelantes, resultante da aplicação do Índice de Localização Cadastral (ILC), com reflexos na base de cálculo do IPTU. Os apelantes sustentam que tal readequação configurou majoração tributária disfarçada, em desrespeito ao princípio da legalidade tributária.

A relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, já delineou em seu voto que a atualização do valor venal dos imóveis não constitui majoração do tributo, mas sim correção monetária nos moldes da legislação municipal vigente, respaldada pela Lei Municipal n.º 3.489/2010 e pelos decretos correlatos.

Analisando os autos, constato que o município de Tangará da Serra demonstrou que a atualização monetária aplicada obedeceu aos índices
oficiais e respeitou os critérios de reavaliação estabelecidos na legislação, cumprindo assim os princípios constitucionais da legalidade e da anterioridade nonagesimal, previstos no art. 150, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal.

O princípio da legalidade tributária, insculpido no art. 150, inciso I, da Constituição, postula que a criação ou majoração de tributos somente pode ocorrer mediante lei. Contudo, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada no Tema 1.084, reconhece a legitimidade da atualização do valor venal para fins de cálculo do IPTU, desde que realizada em observância à legislação vigente e sem implicar um aumento real da carga tributária.

No presente caso, restou demonstrado que a aplicação do ILC, instrumento legítimo de adequação cadastral, foi efetuada em conformidade com os procedimentos legais, sem ofensa ao princípio da segurança jurídica. Ademais, a manutenção da arrecadação tributária dentro dos parâmetros legais é vital para a administração pública cumprir suas funções constitucionais. A adequação dos valores venais, longe de representar um subterfúgio para majoração indevida, assegura a justa distribuição da carga tributária, fundamental para a justiça fiscal.

Diante das considerações supra e com base nas provas constantes dos autos, concluo que a atualização do valor venal dos imóveis dos apelantes, feita com respaldo nos índices oficiais e na legislação local, não configura majoração indevida do IPTU. Assim, acompanho o voto da ilustre relatora para
conhecer e negar provimento ao recurso
, mantendo
incólume
a sentença de origem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024